Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-27.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-27.2023.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMIRAILDES RAMOS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LEANDRO CAMPOS BISPO, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ELABORADO DE FORMA ISOLADA PELA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE PERÍCIA INDEPENDENTE. COBRANÇA INVÁLIDA. CORTE DE ENERGIA ILEGAL. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO EM SEIS MIL REAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE POR FALTA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO AUMENTADOS PARA VINTE POR CENTO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO EM PARTE.

Caso em exame:
Recursos recíprocos de apelação contra sentença que declarou a inexistência de dívida originada de Termo de Ocorrência e Inspeção unilateral e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Questão em discussão:
A análise avalia a validade da cobrança baseada em inspeção técnica unilateral, a legalidade do corte do serviço essencial, a proporcionalidade do valor da indenização por danos morais, a possibilidade de devolução em dobro sem pagamento prévio e a definição adequada do percentual de honorários advocatícios.

Razões de decidir:
A constatação de irregularidade no medidor realizada de forma isolada pela empresa prestadora do serviço não comprova a fraude sem uma perícia técnica independente. Como o débito é inválido, o corte de energia é ilegal. A interrupção de serviço essencial causa dano moral presumido e a indenização de R$
6.000,00
(seis mil reais) é justa e equilibrada. O pedido de devolução em dobro exige o pagamento efetivo do valor cobrado, o que não ocorreu. O trabalho do advogado na fase recursal justifica a elevação dos honorários para o máximo previsto em lei.

Dispositivo e tese:
Recurso da concessionária não provido. Recurso da consumidora provido em parte, apenas para aumentar os honorários advocatícios para vinte por cento.

4. TESE DE JULGAMENTO

O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado de maneira exclusiva pela concessionária de energia elétrica, sem o devido acompanhamento de perícia técnica independente, não legitima a cobrança retroativa de consumo nem autoriza a suspensão do fornecimento do serviço essencial, sendo devida a reparação por danos morais no caso de corte indevido.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CF, artigo 5º, inciso LV. CDC, artigo 14 e artigo 42 CPC artigo 85, parágrafo 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000781-27.2023.8.05.0239
, em que figuram como Apelante e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e
MARIA EMIRAILDES RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação de Maria Emiraildes Ramos.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09